Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS/PROVENTOS/SALÁRIO. MITIGAÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO ASSEGURADO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AFASTAMENTO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.